Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728233-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA, JAFERSON GONCALVES SANTANA, JUAN VICTOR FELIPE NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. em face de JAFERSON GONÇALVES SANTANA, JUAN VICTOR FELIPE NASCIMENTO e CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0726882-80.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de bens na modalidade reiteração automática de ordens no sistema SISBAJUD. A decisão foi proferida nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão agravada representa negativa da prestação jurisdicional e o impede de obter tutela estatal para satisfação do crédito. Sustenta que a atuação do Poder Judiciário deve se orientar pela efetividade e utilidade da tutela, não se podendo admitir obstáculos formais sem real fundamento jurídico. Defende, ainda, que o magistrado deve se valer dos instrumentos legais à sua disposição para promover a marcha processual. Acrescenta que a paralisação da execução representa afronta à segurança jurídica e ao interesse público e que a interpretação extensiva dos artigos 20 e 21 d LINDB não autoriza o magistrado a presumir cenários futuros incertos para fundamentar o indeferimento do direito de ação. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. A probabilidade de provimento do recurso é extraída do Código de Processo Civil que, com vista a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854. Nesse sentido, a reiteração da diligência almejada pelo Recorrente sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, de acordo com o entendimento jurisprudencial: (i) razoável lapso temporal entre a pesquisa; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. Com efeito, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), precisa ser densificada de modo a permitir a universalização da decisão. Nesse passo, adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência. A propósito, destaco a ementa do aludido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E ERIDF. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese pretende-se examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação de regência. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período em que não pode ser vislumbrada a ocorrência de prejuízos ao credor, pois a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Publicado no DJe: 14/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias a estabilidade decisória. Em consulta aos autos em questão, verifico que a última pesquisa ao sistema SISBAJUD ocorreu em 29/02/2024 (ID 188216079 – origem), sem que se obtivesse êxito na localização de bens da parte devedora. Nesse contexto fático, considerando o lapso temporal decorrido superior a 1 (um) ano desde a última consulta, com vista a garantir a satisfação do crédito exequendo, reconheço a presença de risco ao resultado útil do processo caso não seja deferido o pedido de realização de pesquisas na modalidade de repetição programada. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMA (SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, RAZOÁVEL DURAÇÃO E EFETIVIDADE DO PROCESSO. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE IMPLEMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. 2. Ressalta-se que é de conhecimento que o novo sistema Sisbajud detém mecanismo para a reiteração automática das ordens de bloqueio de valores (teimosinha) após a emissão da ordem de penhora on-line. tal ferramenta ainda não foi implementada, conforme se constata no sítio eletrônico do CNJ (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Assim, não há como o credor arcar com o atraso na implementação do novel mecanismo, de forma que o único modo para a reiteração da consulta seria por meio de novo pedido de consulta. 3. Convém destacar que não existe disposição normativa que imponha critério temporal objetivo entre uma diligência e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requerimentos a serem realizados. A renovação da diligência deve se pautar em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as dificuldades concretas para a localização dos bens do devedor, as ações empreendidas pelo credor para esse fim e as chances de resultado positivo na realização do título que ampara o pedido de prestação jurisdicional. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1374470, 07154642220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021.) Acrescento que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo, conforme art. 6o do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. À vista disso, reconheço a probabilidade do direito, pois a utilização da ferramenta postulada pelo Agravante se revela possível e mais eficaz na busca da satisfação do crédito pelo Exequente. Por outro ângulo, observo a presença de risco ao resultado útil do processo caso o feito de origem seja arquivado antes do final julgamento do presente recurso. Com essas considerações, reconheço a presença de suficiente demonstração acerca dos requisitos autorizadores, motivo pelo qual defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2025 17:22:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador